Tribunal: TJDFT
Processo: 0705945-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705945-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SILVANIA GUIMARAES SILVA MORAIS RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF), DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCEDIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE. AUSÊNCIA. PERDA OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. 2. O pedido de aposentadoria, único objeto da ação judicial, deferido posteriormente na via administrativa, acarreta a perda superveniente do interesse processual, revelando-se desnecessária à ação ao resguardo da pretensão. 3. À luz do princípio da causalidade, o responsável pela instauração da demanda judicial deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos artigos 4o e 488, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a aposentadoria concedida em via administrativa não acarretou, no caso, a perda superveniente do interesse processual, notadamente quanto à fixação dos ônus sucumbenciais os quais, segundo afirma, devem recair sobre a parte recorrida, pois deu causa ao ajuizamento da ação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 4o e 488, ambos do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012